Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu denúncia por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem enfrentar, de forma individualizada, as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação. Alega-se nulidade por ausência de fundamentação, com violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 564, V, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que recebeu a denúncia, sem análise exauriente das teses defensivas, é nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a admissibilidade da denúncia, destacando a existência de indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de instrução probatória para aprofundamento das teses defensivas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples, não exigindo fundamentação exauriente, sob pena de indevido prejulgamento.
5. A análise aprofundada das teses defensivas deve ocorrer na fase de instrução, momento adequado para produção de provas e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A decisão que recebe a denúncia não se equipara a ato de caráter decisório e não exige fundamentação exauriente, sendo suficiente a exposição concisa dos elementos que demonstram a admissibilidade da ação penal, reservando-se a análise aprofundada das teses defensivas para a instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 396, 396-A, 397 e 564, V, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no RHC n. 211.763/RJ, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.
· STJ, AgRg no RHC n. 197.261/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.